Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-81.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABRICIO PASTORE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABRICIO PASTORE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600309-81.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600309-81.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600309-
81.2020.6.16.0077 que julgou como desaprovadas as contas de campanha de Fabricio Pastore e de
Aparecida Lúcia Darcin Rigo, prefeito e vice-prefeita eleitos de Bela Vista do Paraíso, em
consonância com o parecer da Promotoria Eleitoral, devido às falhas que comprometeram sua
regularidade, com base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional a somados valores recebidos indevidamente, devolver ao erário
o valor de R$ 38.190,65 (trinta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos), no
prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Fabricio Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo, prefeito e vice-prefeita eleitos em Bela Vista do
Paraíso, pelos partidos, Democratas - DEM e Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
respectivamente, desaprovadas em razão de irregularidades tais como: atraso na abertura da conta
bancária de campanha que extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNP;
omissão de gastos na prestação de contas com o deslocamento dos prestadores Fabricio Pastore
e Aparecida Lucia Darcin Rigo, nos fatos provados na Ação Civil Pública nº 0002395-
81.2020.8.16.0053, e na Representação nº 0600371-24.2020.6.16.0077; outros eventos não
declarados, gastos eleitorais omitidos, atos de campanha que devido a aglomeração de pessoas
resultaram na propositura da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Fabrício Pastore, Aparecida Lúcia Darcin Rigo e do Município de Bela Vista do Paraíso -PR, nos
Autos nº. 0002395-81.2020.8.16.0053, em trâmite na justiça comum estadual; realizaram gastos
eleitorais com serviços advocatícios, contabilidade e materiais gráficos. Essas despesas foram
pagas com dinheiro do FEFC, oriundo do diretório nacional dos Democratas DEM. E tais serviços,
no caso advocatício, contabilidade e materiais gráficos foram doados para candidatos que
concorreram a eleição proporcional por outros partidos (PL, PSDB e MDB) por isso não coligados.
Em síntese, foram doações estimáveis em dinheiro entre candidatos de partidos políticos
diferentes, nos termos do art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABRICIO PASTORE PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)

FABRICIO PASTORE (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36522
866
13/06/2021 21:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.027

RECURSO ELEITORAL 0600309-81.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABRICIO PASTORE PREFEITO
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
RECORRENTE: FABRICIO PASTORE
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PLEITO MAJORITÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL POR
APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL
GRÁFICO E SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR. CANDIDATOS DA
CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. DEMAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA, APROVANDO-SE AS CONTAS
COM RESSALVAS, AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 36522866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321335620900000035620792
Número do documento: 21061321335620900000035620792

1.No presente caso, o Recorrente candidato ao cargo de Prefeito, realizou doação
estimável de materiais gráficos e serviços de advogado e contador, de recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a candidatos
ao cargo de Vereador dos Partidos integrantes da Coligação majoritária.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado pelo
Colegiado deste TRE-PR para as Eleições 2020.
3.Ausente irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece provimento o
recurso, para, reformando a decisão que desaprovou as contas dos Recorrentes,
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4.Demais irregularidades que não comprometeram a análise e fiscalização das
contas, e que, em conjunto, ensejariam ressalva na aprovação das contas.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABRÍCIO PASTORE e APARECIDA
LUCIA DARCIN RIGOcontra sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela
Vista do Paraíso, que julgou desaprovadas as contas prestadas relativas à campanha ao cargo
de Prefeito e Vice-Prefeito, pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos”, no Município de
Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução nº23.607/19.
2.A decisão entendeu por desaprovar as contas prestadas, em razão das seguintes
irregularidades: a) extemporaneidade na abertura da conta bancária; b) ausência de declaração
de doações estimáveis (cessão de veículo/oferecimento de carona); e, c) repasse de verbas do
FEFC a candidatos da eleição proporcional dos Partidos MDB, PL e PSDB, o que ensejou a
condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$38.190,65 (trinta e oito
mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos), consoante o artigo 79 da Resolução
nº23.607/19, do TSE.
3.O Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável realizada em prol dos candidatos ao pleito proporcional, obtida com recursos
Num. 36522866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321335620900000035620792
Número do documento: 21061321335620900000035620792

oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM, visto que os
Partidos dos referidos candidatos integraram a Coligação com seu Partido, no âmbito do pleito
majoritário.
4.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador. Sustentou que a campanha eleitoral
da Coligação majoritária foi integralmente custeada com recursos do FEFC, disponibilizados
pelo DEM na conta vinculada da campanha do candidato a prefeito, de modo que todas as
despesas com contratação de advogado, contador, aquisição de materiais gráficos e outros,
foram custeadas com estes recursos.
5.Sustentou, ainda, a inexistência de omissão de despesas com deslocamento, carretas e
passeatas, afirmando que a campanha dos prestadores foi realizada, essencialmente, em
caminhadas pela pequena extensão territorial da cidade e, quando era necessário algum
deslocamento, foi realizada com os veículos próprios dos candidatos ou através de carona de
apoiadores e militantes, sem dispêndio de recursos. Outrossim, que os eventos que poderiam
resultar despesa com combustíveis, foram cancelados e, portanto, a despesa não foi efetivada,
conforme constou na decisão proferida nos autos da Representação
nº0600371-24.2020.6.16.0077, transitada em julgado.
6.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e,
sucessivamente, pelo desprovimento, pois entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu
doações estimáveis de candidato ao Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é
vedado pela legislação eleitoral. Afirmou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente,
não há Coligações para as eleições proporcionais, de modo que o montante recebido a título de
doação deve ser restituído ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso. As partes foram
intimadas da sentença em 12.02.2021, via Diário da Justiça Eletrônico, e o Recurso foi
protocolizado em 22.02.2021, de modo que é tempestivo, vez que os prazos na Justiça Eleitoral
permaneceram suspensos de 15 a 17.02, nos termos da Portaria TRE/PR nº49/2021.

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por FABRÍCIO PASTORE e

APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO contra sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona
Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou desaprovadas as contas prestadas relativas à
campanha ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita, determinando o recolhimento de R$38.190,65
ao Tesouro Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) a abertura
extemporânea da conta bancária; b) a omissão de despesas com combustíveis; e, c) o repasse
de recursos do FEFC aos candidatos do pleito proporcional, de Partidos diversos.
Num. 36522866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321335620900000035620792
Número do documento: 21061321335620900000035620792

4.Assim, a desaprovação foi fundamentada, essencialmente, no entendimento de que os
candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional
filiados a Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente Fabrício, filiado ao Democratas,
que concorreu ao cargo de Prefeito pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos”
(PSDB/MDB/PL/DEM), repassou recursos do FEFC, em doações estimáveis, aos candidatos à
eleição proporcional dos Partidos integrantes de sua coligação. Ou seja, o Partido do
Recorrente Fabrício e o Partido dos donatários integravam a mesma Coligação no pleito
majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que a agremiação DEM, do
candidato a Prefeito, repassou recursos do FEFC aos candidatos dos Partidos que apoiavam a
candidatura de seu representante ao pleito majoritário. A cada candidato ao cargo de vereador
coube a doação estimada de serviços de advocacia (R$760,00) e contabilidade (R$326,00) e,
ainda, materiais gráficos, no importe de R$145,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Em conclusão, a irregularidade resultante da extemporaneidade na abertura da conta
bancária - que não foi objeto de recurso pelo prestador, não prejudicou a análise e fiscalização,
mas, de qualquer forma, ensejaria ressalva na aprovação das contas.
12.Por sua vez, a irregularidade decorrente da eventual omissão de despesas com
combustíveis não foi suficientemente comprovada nos autos, vez que não houve demonstração
efetiva da realização de carreatas ou mesmo da utilização de veículos por parte de cabos
Num. 36522866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321335620900000035620792
Número do documento: 21061321335620900000035620792

eleitorais ou de correligionários em favor da campanha. Conforme ressaltado pelos
Recorrentes, o evento nominado “Reunião na casa do Bacatão” foi cancelado em razão de
decisão liminar e, portanto, não resultou no dispêndio de combustível, conforme se depreende
da decisão proferida nos autos da Representação nº0600371-24.2020.6.16.0077.
13.Neste contexto, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, para julgar as contas

dos Recorrentes aprovadas com ressalvas , afastando-se a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido dec

onhecer do recurso interposto por FABRÍCIO PASTORE e APARECIDA LUCIA

DARCIN RIGO e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença
recorrida, afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, mantendo a aprovação das contas com ressalvas.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600309-81.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FABRICIO PASTORE PREFEITO, FABRICIO PASTORE, ELEICAO 2020 APARECIDA LUCIA
DARCIN RIGO VICE-PREFEITO, APARECIDA LUCIA DARCIN RIGO - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR0022314, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR0038609, ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS - PR0094686, ALESSANDRO MOREIRA COGO
- PR0047591 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36522866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321335620900000035620792
Número do documento: 21061321335620900000035620792